Tribunal: TJBA
Processo: 0328182-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0328182-41.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÕNUS DE PROVA DO EMBARGANTE. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DE 100%. POSSIBILIDADE. CONFISCO NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. APELO NÃO PROVIDO. Alegação de inexistência do débito tributário face a ausência do fato gerador para incidência do ICMS, e a consequente insubsistência do correspondente auto de infração. Laudo pericial foi categórico ao afirmar não encontrou divergências na apuração realizada pela SEFAZ, apontando, sim, para a ocorrência do fato gerador do tributo, assim como da infração tributária. A embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato capaz de infirmar a execução fiscal em questão, pelo contrário, a prova pericial apontou para sua regularidade. A multa no importe de 100% (cem por cento) do valor tributo não declarado/recolhido, mostra-se equitativa e em conformidade com a jurisprudência do E. STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0328182-41.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante, a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (atual denominação de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA) e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA III